Tribunal: TJMT
Processo: 1059539-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059539-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DJALMA SANTOS DA SILVA - CPF: 346.500.241-53 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE NO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada em face de fundo de investimento, julgada improcedente em primeiro grau. Sentença reformada em decisão monocrática para declarar a inexistência da dívida, determinar a exclusão do restritivo de crédito e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, diante da irregularidade no termo de cessão e ausência de prova da origem da dívida. Agravo Interno da parte reclamada, alegando exercício regular do direito, regularidade da contratação e, subsidiariamente, pleiteando redução do valor do dano moral e alteração do termo inicial dos juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prova regular da cessão de crédito e da origem da dívida autoriza a declaração de inexistência do débito e a condenação por dano moral; (
ii
) qual o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O credor tem o ônus de comprovar a higidez do crédito e a regularidade da cessão, não sendo suficiente a apresentação de contrato genérico ou termo de cessão com valores divergentes do débito negativado.

4. A ausência de prova da origem da dívida e da regularidade da cessão de crédito caracteriza conduta ilícita, ensejando a declaração de inexistência da dívida e a condenação por dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ e das Turmas Recursais.

5. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito é
in
re

ipsa
.

6. O termo inicial dos juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ). A correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

7. O valor fixado a título de indenização por dano moral encontra-se adequado e em consonância com os precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da origem da dívida e de regular termo de cessão de crédito autoriza a declaração de inexistência do débito e a condenação por dano moral, sendo este caracterizado in
re

ipsa
. 2. O termo inicial dos juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, e da correção monetária, a data do arbitramento do valor da indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 373, I, do Código de Processo Civil. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 54 do STJ. Súmula 362 do STJ. Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.043.687/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023,
DJe
26/06/2023.

STJ, Súmula 54.

STJ, Súmula 362.

TJRS, AC 70075554006 RS, Rel. Carlos Eduardo
Richinitti
, Nona Câmara Cível, julgado em 22/11/2017, publicado em 24/11/2017.

TJMT, RI 1014721-51.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023.

TJMT, RI 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 13/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1059539-54.2024.8.11.0001

Agravante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Agravado:
DJALMA SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DJALMA SANTOS DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença diante da irregularidade no termo de cessão, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclama
da
interpôs Agravo Interno e sustentou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para manter a sentença de improcedência. Alternativamente, pugnou pela redução do valor do dano moral e que o
s
juros de mora e a correção monetária incidam a partir do arbitramento.

A parte reclama
nte
apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos.

Todavia, em análise dos autos verifica-se que além da irregularidade no termo de cessão no que se refere ao valor, não há nenhum registro de pagamento das faturas apresentadas e o contrato apresentado é genérico (ID 254330680/PJe2).

Desta forma, a decisão agravada
,
nos termos abaixo transcrito
s
, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Origem da dívida.
É do credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito, para legitimar as ações

adotadas para
seu

recebimento, inclusive a

inscrição do nome do devedor

nos

órgãos de proteção

ao

crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato

constitutivo do seu

direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por

não ser razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação de fazer

prova de fato

negativo.

A propósito: (...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor

nega

a

existência de contratação e de débito junto à instituição

financeira

ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu

nome

em

órgão de proteção

ao

crédito

foi

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou

a

inscrição

desabonatória
é da ré, porquanto

inviável

exigir-se do autor

prova

negativa.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição

negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017). Na mesma

direção é o entendimento das Turmas

Recursais: (...) 3. O artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor

atribui

ao

fornecedor de serviços a responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor, fundada

na

teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora

alega

desconhecer

a

existência de relação

jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade

pelo

débito

questionado, cabia a Reclamada

comprovar a sua

origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso

Inominado

no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAE
RCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Independentemente de a parte

reclamada

ter

comprovado

a

origem da dívida, a cobrança

realizada, na

condição de cessionária, só se legitima se for
apresentada

nos autos a cessão de crédito

firmada com o credor

originário.
Todavia, em

exame do conjunto fático

probatório

disponível, nota-se que a

empresa

reclamada

apresentou

termo de cessão com valor diverso do valor do restritivo (ID 254330685 e 254330670/PJe2)
.
Assim, pela insuficiência de provas da cessão do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em

desfavor da parte que possui o encargo

probatório.
Nesse sentido: EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA
GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ). RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. 1.
É do credor o ônus de comprovar

a

origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor. A

ausência de prova da suposta

cessão de crédito

torna a cobrança

indevida e caracteriza

conduta

ilícita. 2. Recurso do reclamado

conhecido e provido. Recurso do reclamante

prejudicado. 3. Custas

processuais e honorários

advocatícios para a parte

reclamante (recorrente

vencida). (TJ-MT - RI: 10147215120238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma

Recursal, Data de Publica
ção: 20/10/2023). Portanto, havendo

irregularidade no termo de cessão de crédito, a cobrança

realizada pela parte

reclamada é indevida e a conduta

ilícita

encontra-se configurada (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está
conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em
indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
, os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

Em relação ao termo inicial da correção monetária,
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, o ilícito decorre de uma suposta fraude, não existindo contrato prévio entre as partes, possuindo natureza
extracontratual
e, portanto, deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025